Tribunal: TJSP
Processo: 3001325-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tributário – Cumprimento de sentença – Irresignação quanto à limitação da multa ao valor somente do tributo – Descabimento – Observância do v. acórdão que limitou o valor da multa a 100% do tributo cobrado – Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.